Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-04.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007376-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARA BEATRIS WILLKOMM - CPF: 765.211.501-97 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Assim, uma vez proposta a demanda no prazo de três anos estabelecido no artigo 206, §3o do Código Civil, não há falar em prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1007376-04.2018.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

NARA BEATRIS WILLKOMM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
.
, em face da sentença proferida pelo 4
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), referente à indenização securitária, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o acidente automobilístico sofrido pela parte autora ocorreu em
16/08/2014
, contudo, a presente ação foi ajuizada apenas e tão somente em
23/08/2018
, ou seja, quando decorrido mais de 03 (três) anos, pelo que entende que o direito material buscado encontra-se prescrito, devendo, portanto, a sentença ser reformada para afastar a condenação lhe imposta.

De outro lado, alega
que sucumbiu de parte mínima do pedido, e por isso entende que a parte autora deve arcar com o ônus de sucumbência, visto que sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Por fim, aduz que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para comprovar a data inicial da ciência da invalidez da parte apelada, pois não indicam o termo inicial e final do tratamento. Pede, assim,
pelo provimento do recurso (Id 123265084).

A apelada, em que pese regularmente intimada, não ofertou contrarrazões (Id 123265094).

O preparo foi recolhido no id 12366492.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
NARA BEATRIS WILLKOMM
ajuizou

a presente ação de
cobrança em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), referente à indenização securitária, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ), além das custas e honorários advocatícios fixados em fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende inicialmente que o direito material está prescrição, uma vez que a parte autora sofreu o acidente automobilístico
16/08/2014
e que a presente ação somente foi ajuizada em
23/08/2018
, ou seja, quando decorridos mais de 03 (três) anos.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório - DPVAT, com a edição da súmula 278/STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Na hipótese, o sinistro se deu em
16/08/2014
e a ação foi ajuizada em
23/08/2018
, contudo, verifica-se que a apelada, por meio de laudo pericial (Id 15126261), teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral em
10/10/2017
, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

Sobre a matéria, segue jurisprudência recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO.
RECURSO REPETITIVO.AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2.Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência" (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, reafirmando a exegese cristalizada na Súmula 278/STJ, assentou que o termo inicial do prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão de cobrança da indenização do seguro DPVAT "é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/6/2014, DJe de 1o/8/2014). 2. Posteriormente, o referido órgão julgador esclareceu que, exceto nos casos de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a vítima do acidente de trânsito tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade na data da emissão do laudo médico pericial (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado em 27/8/2014, DJe de 12/11/2014).3. Na espécie, não obstante se possa presumir que o autor tivesse "ciência das consequências físicas do acidente", a ciência inequívoca "do caráter permanente da invalidez" decorrentes das lesões sofridas no acidente automobilístico adveio a partir do laudo emitido pelo Instituto Médico Legal - IML, realizado em 10/11/2009.Assim, não se tratando de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros) ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, merece ser afastada a prescrição.4. Agravo interno não provido””
(STJ AgInt no REsp 1660272/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO
- GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro.”
(TJMT Apelação Cível 0002827-59.2009.8.11.0010 – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Os demais pontos atacados neste apelo – sucumbência mínima e ausência de provas do nexo de causalidade –, da mesma forma não encontram amparo, sendo a sentença irretocável, pelo que merece ser integralmente ratificada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, deixando de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto já fixado em valor condizente aos adotados por essa Câmara julgadora por equidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022